Tribunal: TJPA
Processo: 0809689-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809689-04.2024.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO LEAL TEIXEIRA BARRAL

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809689-04.2024.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO LEAL TEIXEIRA BARRAL

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI – OAB/PA 32.501-A

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADO: GUILHERME COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando a exclusão da inscrição da dívida do nome do autor no "Serasa Limpa Nome", mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O autor sustenta que a mera inclusão da dívida prescrita no "Serasa Limpa Nome" configura cobrança abusiva e coercitiva, ensejando reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição de dívida prescrita no "Serasa Limpa Nome", sem negativação do CPF, configura ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição impede apenas a cobrança judicial da dívida, não extinguindo o débito nem impossibilitando sua cobrança extrajudicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O "Serasa Limpa Nome" é uma plataforma de negociação de dívidas, cujo acesso se dá exclusivamente pelo titular da dívida mediante login e senha, sem publicidade para terceiros ou impacto no score de crédito.

6. Não há prova de que a inclusão da dívida no sistema tenha causado restrição indevida ao crédito ou exposição vexatória ao consumidor, não configurando abalo moral indenizável.

7. Precedentes do STJ e a jurisprudência consolidada indicam que a mera cobrança extrajudicial de dívida prescrita não configura ilícito, salvo se acompanhada de ameaça, coação ou negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A mera inclusão de dívida prescrita no 'Serasa Limpa Nome', sem negativação do CPF ou publicidade para terceiros, não configura dano moral indenizável".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ROBERTO LEAL TEIXEIRA BARRAL,
inconformada com a Sentença de id. 23968529, proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A,
ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para fins de CONDENAR a empresa ré a proceder à exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos oriundos do contrato objeto da lide.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que recebeu várias cobranças efetuadas pela parte ré com a informação de que haveria débitos inscritos em seu CPF com mais de 05 (cinco) anos, bem como acerca da necessidade de quitação das respectivas dívidas.

Aduziu que constatada a prescrição da dívida, entendeu que esta não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, assim requereu em juízo que fosse removida a dívida prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como que a ré, ora apelada se abstivesse de cobrar a referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva. Requereu a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Citada regularmente, a empresa arguiu, em resumo, a inépcia da inicial, a ilegitimidade da empresa de cobrança. Pontua que o “SERASA LIMPA NOME” é um portal de negociação que possibilita que os clientes possam quitar seus débitos em aberto. Todavia, essa dívida, categorizada como “CONTA ATRASADA”, não consta no cadastro de inadimplentes do SERASA. São dívidas não negativadas, inclusas no SERASA LIMPA NOME e que estão disponíveis apenas pelo titular, sem qualquer publicidade, para que este, caso queira, possa quitá-las.

Assim, requereu a improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 23968529), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de tratar-se de anotação indevida, sendo determinado que a ré procedesse com a exclusão do nome do autor no sistema do SERASA, bem como, julgou improcedente o pedido de dano moral ante a existência de anotações preexistentes.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação no id. 23968535, onde alega em apertada síntese que a simples inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” configura cobrança coercitiva e ilícita.

Acrescenta que a cobrança de dívida prescrita possui caráter abusivo em razão da não observância do prazo prescricional criando insegurança jurídica nas relações sociais, por estender de modo indevido as cobranças.

Ressalva que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança e, assim, a apelada somente receberá o que for devido se o apelante o fizer voluntariamente, uma vez que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se coaduna em meio coercitivo.

Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de dano moral seja julgado procedente.

Contrarrazões ofertadas no id. 23968545, onde se pugna pelo improvimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da existência ou não, de danos morais, em razão da inclusão nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do seu prazo retira do credor apenas a pretensão da cobrança judicial da dívida, não se estendendo as cobranças extrajudiciais, senão vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da
cobrança
na via extrajudicial' (
AgInt no AREsp 1592662/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Em igual sentido, transcrevo voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“
15. O próprio art. 205, § 5º, I, do CC/02, aplicado na hipótese sob julgamento, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 16. Inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que, conforme explicitado, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.694.322 - SP.

Ressalto que não consta dos autos prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas no “SERASA LIMPA NOME” tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros, já que, como visto no próprio site do SERASA EXPERIAN, tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor:

“Qual é a diferença entre dívida negativada e conta atrasada?

Dívida negativada é aquela que foi inscrita no cadastro de inadimplentes da Serasa. Conta atrasada é a que não foi paga no prazo, mas não está negativando o CPF do consumidor.

As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do Serasa Score?

As dívidas negativadas são consideradas no cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome ou não. As contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score.”

O acesso ao Limpa Nome ocorre mediante cadastro, com criação de login e senha de uso pessoal, onde apenas o próprio consumidor consegue visualizar ofertas disponíveis ao seu CPF, o que significa dizer que tais informações não ficam disponíveis ao mercado.

Deste modo, não vejo que a simples inscrição de dívidas já prescritas no “SERASA LIMPA NOME”
configure dano moral.

Além disso, conforme documentação juntada pela parte ré em sua defesa, a autora possui outras anotações, de diferentes credores, quanto ao inadimplemento de outras contas.

Dessa forma, não é uma observação de conta atrasada que prejudicará o apelante, incorrendo em abalo moral a ser reparado.

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025